Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702971-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: LODES LEMOS DE PAULO D E C I S Ã O Vistos os autos. Defiro o pedido da Apelante GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado no despacho de ID 18819153. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2020 19:49:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador